Tribunal: TJMT
Processo: 1007861-38.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007861-38.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[L VACARO EIRELI - ME - CNPJ: 25.362.480/0001-61 (APELADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), RONDOPRINT COMUNICACAO VISUAL E IMPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 25.266.280/0001-05 (APELANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGOTIPO E FACHADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RONDOPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPORTADORA LTDA - EPP, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Reparação por Danos Morais nº 1007861-38.2017.8.11.0003, ajuizada por L VACARO EIRELI - ME, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de prestação de serviço, com a restituição do valor de R$7.125,00 (sete mil, cento e vinte e cinco reais), além da condenação ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id.143063721, a apelante aduz a inaplicabilidade do CDC, bem como que a parte autora não comprovou o descumprimento contratual. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de id. 143063729 por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora contratou serviço de fachada e logotipo da requerida, no valor de R$4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) e mais dois cheques emitidos nos importes de R$2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), respectivamente para os dias 24.07.2017 e 24.09.2017.

Relata que a requerida não cumpriu com o acordado, razão pela qual sustou o cheque do dia 24.09.2017, bem como ajuizou a presente ação, visando a rescisão contratual, com a devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

O Juíz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a rescisão contratual, com a restituição do valor pago, bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696).

A parte autora apresentou aos autos o contrato de prestação de serviço, bem como o projeto contratado e o projeto que foi parcialmente entregue, em desacordo com o contratado (Id. 143060798 e seguintes).

Assim, somente se eximiria a apelante, de ser responsabilizada, caso obtivesse êxito em demonstrar que entregou o projeto conforme contratado.

Portanto, restando demonstrado que a parte requerida descumpriu com o acordado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023